Tribunal: STF
Processo: ADI 6736
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas de Alagoas – SINDICONTAS, em face da Lei Complementar Estadual n. 52/2019, que “reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de Alagoas - RPPS/AL, atende dispositivos da emenda constitucional federal n. 103, de 12 de novembro 2019, estabelece o índice de atualização monetária de débitos previdenciários, e dá outras providências.”.
    Preliminarmente, alega a requerente a inconstitucionalidade formal da norma impugnada, porquanto a Procuradoria Geral do Estado não emitiu qualquer pronunciamento acerca do PLC antes de seu encaminhamento à Assembleia Legislativa, contrariando os artigos 132 da CRFB, 152, inciso II, da Constituição Estadual, bem como a Lei Complementar Estadual n. 07/1991.
    Sustenta, ainda, a incompatibilidade da alteração da idade mínima para aposentadoria com o disposto no art. 40, § 1º, III da Constituição da República, o qual exigiria emenda à Constituição Estadual para que se validasse tal modificação ao plexo normativo. 
    Aduz que o art. 14, inciso II, do diploma legal em análise, ao prever o aumento da alíquota de contribuição previdenciária, viola o direito adquirido e a garantia da irredutibilidade salarial, incorrendo em violação à proibição constitucional de retrocesso prejudicial ao servidor público.
    Em sede liminar, requer a suspensão integral da Lei Complementar n. 52/2019, e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade. Subsidiariamente, pleiteia a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 14, inciso II, e 52. 
    A ação foi originalmente ajuizada perante o Tribunal de Justiça de Alagoas. Em decisão monocrática datada do dia 13 de outubro de 2020, o e. Desembargador Klever Rêgo Loureiro entendeu pela incompetência absoluta do TJ-AL para julgar a ação direta, pontuando ser da competência deste Supremo Tribunal Federal apreciar matéria relativa à ampliação de alíquota e de base de cálculo de contribuição previdenciária. O eminente Desembargador determinou, em seguida, a remessa dos autos, in totum, a esta Corte.
    É o relatório.
    Decido. 
    A ação direta não reúne as condições para seu seguimento. Eis o que dispõe o art. 103, inciso IX, da CRFB: 
    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: (…) IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.” (grifou-se). 
    Nesse sentido, o Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas de Alagoas – SINDICONTAS, como confederação sindical de âmbito estadual, não é parte legítima para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante este Supremo Tribunal Federal. 
    Com efeito, o Requerente possui atuação territorial limitada ao Estado de Alagoas, razão pela qual representa apenas uma subclasse ou fração de uma classe para os fins dispostos no referido artigo. 
    Diversos são os julgados deste Supremo Tribunal em que se deixou de reconhecer a legitimidade ativa de de confederação sindical de âmbito estadual, senão vejamos: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 502/2013, DO ESTADO DO MATO GROSSO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA SERVIDORES PÚBLICOS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. ESTABELECIMENTO DE VALORES FIXOS E PROPORCIONAIS ÀS CONDIÇÕES E RISCOS QUE DERAM CAUSA À SUA CONCESSÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. CENTRAL GERAL DOS TRABALHADORES DO BRASIL – CGTB. CENTRAL SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE QUALIFICA COMO CONFEDERAÇÃO SINDICAL OU ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL, NOS TERMOS DO ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.” (ADI 5306, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021) (grifou-se). 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 9.835/2012, DE MATO GROSSO. FORNECIMENTO GRATUITO DE CADEIRAS DE RODAS E APARELHOS AUDITIVOS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU AUDITIVA QUE SEJAM RECONHECIDAMENTE POBRES. DEMANDA PROPOSTA POR CENTRAL SINDICAL. PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA COMO ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL OU CONFEDERAÇÃO SINDICAL (INC. IX DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AÇÃO NÃO CONHECIDA.” (ADI 4.913, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2018) (grifou-se).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INICIATIVA DE LEIS PARA A REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AÇÃO PROPOSTA POR CONFEDERAÇÃO SINDICAL HETEROGÊNEA QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. A atuação das confederações sindicais em sede de controle concentrado de constitucionalidade se submete a duas condicionantes procedimentais: a) o reconhecimento da condição de confederação, entidade sindical de grau máximo, assim considerada a agremiação constituída por, no mínimo, três federações sindicais integrantes de uma mesma categoria econômica ou profissional, registrada no Ministério do Trabalho (Súmula 677/STF); e b) a relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais da confederação postulante e o conteúdo da norma objeto de impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto a alegada omissão do Governador do Estado do Espírito Santo em relação à iniciativa de leis específicas para a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Poder Executivo estadual. 3. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB é entidade sindical que representa segmentos de várias categorias profissionais, uma vez que é composta por federações de servidores públicos federais, estaduais e municipais. No entanto, não foi comprovada a representação nacional de nenhuma categoria profissional de servidores públicos vinculados aos Poderes Executivos estaduais, destinatários da alegada omissão inconstitucional. 4. (…) 5. Agravo não provido.” (ADO 46 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2019 PUBLIC 03-04-2019) (grifou-se). 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DE LEI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE CRIOU A CORREGEDORIA-GERAL UNIFICADA. FEDERAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS (FENEME). ENTIDADE QUE REPRESENTA MERO SEGMENTO DA CARREIRA DOS MILITARES, CONSTITUÍDA NÃO SÓ PELOS OFICIAIS, MAS TAMBÉM PELOS PRAÇAS MILITARES. AÇÃO PROPOSTA POR FEDERAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARA PROVOCAR A FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 103, IX, CRFB. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As associações que congregam mera fração ou parcela de categoria profissional em cujo interesse vêm a juízo não possuem legitimidade ativa para provocar a fiscalização abstrata de constitucionalidade. Precedentes: ADI 4.372, redator para o acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, DJe de 26/09/2014; ADPF 154-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 28/11/2014; ADI 3.617-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe de 1/7/2011. 2. Ademais, a jurisprudência desta Corte, em interpretação ao disposto no art. 103, IX, da CRFB/88, tem restringido a legitimidade ativa para a propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade às confederações sindicais, entidades constituídas por, no mínimo, três federações sindicais, nos termos da legislação regente da matéria. 3. In casu, a ação foi proposta por entidade que, além de ser Federação, não representa a totalidade dos membros da categoria profissional dos militares estaduais. 4. A Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais - FENEME não ostenta legitimidade ativa para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade ou qualquer outra ação do controle concentrado de constitucionalidade. Precedente: ADI 4.733, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31/07/2012. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI 4750 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 12-06-2015 PUBLIC 15-06-2015) (grifou-se).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação declaratória de constitucionalidade, negando-lhe seguimento em virtude da manifesta ilegitimidade ativa ad causam da Requerente. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente